Tribunal: STF
Processo: RE 71279
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-19
Data de publicação: 1972-10-19

Ementa:
1. CPC, ART. 248. ACAREAÇÃO. E ADMISSIVEL NO CASO DE SEREM
DIVERGENTES OS DEPOIMENTOS DOS QUE HAJAM DE SER ACAREADOS. 2.
DL.N.427/69, ART. 2, PARAGRAFO 4, III. NO CASO DESSA NORMA E
DISPENSAVEL O REGISTRO DA PROMISSORIA QUE SE ENCONTRE EM PROCESSO
JUDICIAL. 3. CASO EM QUE NÃO SE VERIFICA DIVERGENCIA COM O VERBETE
97 DA SÚMULA. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.